Tribunal: TJPA
Processo: 0006552-03.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006552-03.2017.8.14.0104

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS MENDES PINHEIRO, RAIMUNDO DIAS PINHEIRO, R D PINHEIRO CARVOARIA ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO EM SURPRESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 920 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CONTROVÉRSIA
CONTÁBIL
TÉCNICA
. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INTERPRETAÇÃO NÃO ABSOLUTA.
MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, V, “a”, do CPC e art. 133, XII, do RITJPA, negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução
fundada
em cédula de crédito bancário.

II -
Nos termos do art. 920 do
código de processo civil
, os embargos à execução admitem julgamento imediato quando a matéria estiver suficientemente instruída, não havendo obrigatoriedade de dilação probatória.

III -
A produção de prova pericial contábil exige demonstração concreta de sua imprescindibilidade, incumbindo ao embargante delimitar minimamente a controvérsia técnica, nos termos da lógica do art. 917, §3º, do
código de processo civil
.

IV -
Inexistindo indicação específica de erro nos cálculos, revela-se legítimo o julgamento antecipado do mérito, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

V -
Não se configura decisão surpresa quando o julgamento se fundamenta na suficiência da prova documental e na ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, circunstâncias já submetidas ao contraditório.

VI -
A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando remanesce inadimplemento relevante, sendo inapto a caracterizá-la o saldo correspondente a aproximadamente 23%
(vinte e três por cento)
da obrigação total.

VII -
O princípio da menor onerosidade

não autoriza a supressão do direito do credor à satisfação do crédito, devendo ser interpretado em consonância com a efetividade da execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006552-03.2017.8.14.0104

AGRAVANTE:
R D PINHEIRO CARVOARIA ME

AGRAVADA:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por R D PINHEIRO CARVOARIA ME
, representada por seus sócios TEREZINHA DE JESUS MENDES PINHEIRO e

RAIMUNDO DIAS PINHEIRO,
em face de Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S
/
A.

De início, tratou-se de embargos à execução opostos pelos ora agravantes
,
nos quais sustentaram, em síntese, a inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 105-13/7017-2, por suposta ausência de discriminação das parcelas
e
valores. Alegaram, ainda, a incidência da teoria do adimplemento substancial, ao argumento de que teriam adimplido aproximadamente R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
do contrato originalmente firmado no valor de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
.

O Juízo de origem, em sentença, julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial. Determinou-se, assim, o prosseguimento da ação executiva.

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação, suscitando nulidade da sentença por decisão surpresa, cerceamento de defesa
pela não realização de perícia

e ausência de enfrentamento da tese de adimplemento substancial. No mérito, reiteraram a alegação de inexigibilidade do título executivo e defenderam a aplicação da teoria do adimplemento substancial, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para adequada instrução.

A decisão monocrática agravada negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de piso, com fundamento no art. 932, V, “a”, do
Código de Processo Civil
e art. 133, XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, considerou-se que o julgamento antecipado do mérito era legítimo, diante da suficiência da prova documental constante dos autos, inexistindo violação ao contraditório substancial ou cerceamento de defesa. Compreendeu-se, ainda, que a
c
édula de
c
rédito
b
ancário preenchia as formalidades legais e constituía título executivo extrajudicial, bem como que o saldo remanescente da obrigação não poderia ser considerado ínfimo, afastando-se a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Em sede de Agravo Interno, alegam os recorrentes que a decisão monocrática merece retratação. Sustentam, em síntese, que: (i) teria ocorrido decisão surpresa e cerceamento, em razão do julgamento antecipado dos embargos à execução sem oportunizar a produção de prova pericial contábil; (
ii
) a prova técnica seria necessária para aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título; (
iii
) estaria configurado o adimplemento substancial, diante do pagamento de parte expressiva da dívida contratada; e (
iv
) a execução representaria medida excessivamente gravosa, devendo ser privilegiada solução menos onerosa aos devedores.

Não f
oram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006552-03.2017.8.14.0104

AGRAVANTE: R D PINHEIRO CARVOARIA ME

AGRAVADA: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Notando que os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça, e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos ora agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Na decisão agravada, considerou-se, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, que a cédula de crédito bancário
cerne da cobrança
constitui título executivo extrajudicial válido e que não se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. Explico:

De antemão, nota-se que a decisão monocrática está fundamentada com atenção à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que permite a aplicação do art. 133, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte.

Sobre o tema do julgamento monocrático de recursos com base no dispositivo regimental acima mencionado, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconhece a regularidade procedimental de tal medida. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO NA APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO SUPRE INDICADA IRREGULARIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível em ação de indenização por descontos indevidos em benefício
previdenciário.[...]

. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que julgou a apelação, sem oportunizar sustentação oral requerida, é nula por cerceamento de defesa, à luz do art. 937 do CPC e das normas regimentais do Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 133 do Regimento Interno do TJPA autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a decisão impugnada contrariar jurisprudência dominante do Tribunal ou das Cortes Superiores.

O julgamento monocrático, quando previsto em norma regimental, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco enseja nulidade processual.

Conforme entendimento pacífico do STJ, o julgamento colegiado do agravo interno supre eventual nulidade do julgamento monocrático.
[...]
. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

O julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses autorizadas pelo Regimento Interno, não viola o direito à sustentação oral nem enseja nulidade, sendo o julgamento colegiado do agravo interno suficiente para suprir eventual irregularidade. [...]
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0123083-22.2015.8.14.0015 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26)

No caso, os agravantes sustentam, inicialmente, que teria ocorrido cerceamento de defesa e decisão surpresa
quanto a prolação da sentença em origem
, uma vez que os embargos à execução teriam sido julgados antecipadamente, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil. Alegam que a perícia seria necessária para aferir a certeza, liquidez e exigibilidade da
c
édula de
c
rédito
b
ancário, bem como para demonstrar a ocorrência de adimplemento substancial.

Em um primeiro plano, sabe-se que n
os termos do art. 920 do C
ódigo de Processo Civil
,
recebidos os embargos à execução, o exequente será ouvido no prazo de
quinze
dias e, em seguida, o juiz poderá julgar imediatamente o pedido ou designar audiência. Trata-se, portanto, de rito que não impõe a obrigatoriedade de dilação probatória, admitindo expressamente o julgamento imediato quando a matéria estiver suficientemente instruída.

Dessa forma, a designação de audiência
, bem como

eventual
produção de prova pericial
,
somente se justificam quando demonstrada sua efetiva imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia. Não basta, portanto, o mero requerimento de prova, sendo ônus do embargante indicar minimamente qual ponto
contábil
controvertido demandaria
análise especializada
, indicando

os fundamentos da impugnação que demandaria exame técnico.

No caso concreto, contudo, a parte embargante não demonstrou de forma concreta a imprescindibilidade da perícia contábil. Limita-se a sustentar que a prova técnica seria necessária para aferir o adimplemento substancial e questionar a exigibilidade do título, sem indicar especificamente quais cálculos estariam
possivelmente
incorretos ou qual seria
a
repercussão
disso no valor devido.

Desse modo
, considerando que a controvérsia poderia ser solucionada a partir da prova documental constante dos autos, notadamente da
c
édula de
c
rédito
b
ancário e dos documentos que instruíram a execução, revela-se legítimo o julgamento antecipado do mérito, inexistindo cerceamento de defesa.

Em circunstâncias similares, a jurisprudência deste Tribunal tem compreendido que a ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO SOBRE O INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. OMISSÃO FORMAL CONFIGURADA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FORMULADA DE MANEIRA GENÉRICA, SEM APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO IMEDIATO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 920, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...] III – A insurgência deduzida nos embargos à execução configurou, em essência, alegação de excesso de execução, hipótese em que incide o disposto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que impõe ao embargante o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto. IV – A ausência de memória de cálculo e a formulação genérica de pedido de prova pericial impedem a caracterização de cerceamento de defesa, não se prestando a perícia contábil a suprir o ônus processual da parte de delimitar minimamente o excesso alegado. V –
Os embargos à execução submetem-se em parte a lógica do procedimento executivo, sendo plenamente legítimo o julgamento imediato do pedido, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil, quando a controvérsia puder ser dirimida com base na prova documental já constante dos autos.

VI –
Inexistindo demonstração concreta da imprescindibilidade da realização da prova técnica, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801510-42.2017.8.14.0070 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-10).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A
produção de prova pericial somente se justifica quando demonstrada sua imprescindibilidade
, o que não foi comprovado pela parte apelante, razão pela qual a decisão que julgou antecipadamente a lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação da decisão de julgamento antecipado da lide impede a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em sede recursal. Cabe ao embargante comprovar concretamente a abusividade dos encargos contratuais, não se admitindo alegações genéricas para infirmar a validade da execução. [...]
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0048842-92.2015.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-29)
.

Também não se verifica a alegada decisão
em
surpresa.
Nesse sentido, percebe-se que a
sentença não se fundou em fundamento inédito ou estranho ao debate processual, mas na própria suficiência da prova documental e na ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação pelos embargantes. Trata-se de consequência jurídica diretamente vinculada às teses deduzidas nos autos, de modo que não há violação ao art. 10 do C
ódigo de Processo Civil
.

Por outro lado, quanto à alegação de adimplemento substancial, igualmente não assiste razão aos agravantes.

Conforme constou na decisão agravada, os próprios recorrentes afirmam ter adimplido aproximadamente R$ 35.000,00
de contrato originalmente firmado no valor de R$ 45.000,00, remanescendo saldo superior a R$ 10.000,00. Tal montante corresponde a aproximadamente 23%
(vinte e três por cento)
da obrigação total, percentual que não pode ser compreendido como saldo meramente ínfimo ou residual.

Nesse contexto, a teoria do adimplemento substancial não pode ser utilizada para inviabilizar o prosseguimento da execução quando subsiste inadimplemento relevante. Sua aplicação exige, entre outros requisitos, que o saldo remanescente seja mínimo em relação ao conjunto da obrigação, o que não se verifica no caso.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O uso do instituto
da substancial
performance não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações. 2. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada "Teoria do Adimplemento Substancial" não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. 3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917). 4. No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, independentemente da análise dos demais elementos contratuais. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.581.505/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 28/9/2016).

Por fim, quanto à alegação de que a execução seria medida excessivamente gravosa, deve-se observar que o princípio da menor onerosidade não autoriza a supressão do direito do credor à satisfação do seu crédito, tampouco afasta a exigibilidade de título executivo.
O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não autoriza a supressão ou limitação indevida do direito do credor, devendo ser interpretado em harmonia com a efetividade da execução.

Desse modo, não tendo o agravo interno apresentado elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Portanto, diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026